Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
IMPETRANTE: KARITA CRISTINA GOIS
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Karita Cristina Gois contra ato imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino, para a cidade de Sinop.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino, do qual restou classificada em 23o lugar.
Pontua que, a homologação do certame foi publicada no Diário Oficial No 27.762, em 01 de Junho de 2020, e a convocação/nomeação deu-se pela publicação no Diário Oficial n. 27.924, de 1o-2-2021.
Afirma que, o referido edital convoca apenas para nomeação os 27 candidatos aprovados em todas as fases do concurso, e que esse número não representa nem 30% das vagas ofertadas, o que deixa a segurança dos presídios deficiente, e, ainda, põe em risco os agentes que lá se encontram em suas atividades laborais, pois, para manter a ordem e a segurança, necessitam trabalhar em dobro, diminuindo o desempenho do dia a dia.
Sustenta que, ao analisar a lista de aprovados do sexo masculino, notou-se que foram aprovados apenas 38 candidatos para as 146 vagas ofertadas, como se vê do edital de homologação do concurso, páginas 18, não restando alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional.
Diz que, conforme item 11.1.3 do referido edital, prevê que: “11.1.3. Caso não tenha candidata - FEMININO suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de candidato - MASCULINO da referida lotação e vice e versa, observada a ordem decrescente de posicionamento. ”
Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a sua nomeação no referido cargo.
Antes de apreciar a liminar, determinei a intimação da Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendasse a petição inicial, para retificar o polo passivo da presente ação.
Em cumprimento à essa determinação, acostou petição de Karita Cristina Gois (ID n. 79443970), pugnando pela retificação do polo passivo do mandamus, para incluir o Exmo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, DEFIRO o pedido constante do (ID n. 79443970), determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação para fazer constar como Impetrado o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
Passo então à análise do pleito liminar.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público para o qual foi classificada na 23a posição, para o concurso público para preenchimento de cadastro de reserva, regulado Edital no. 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Feminino. Confira-se:
[...]
O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
[...]
A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, das vagas que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
[...]
Constata-se, portanto, que era de conhecimento da candidata, ora Impetrante, que o certame se destinava à formação de cadastro de reserva, conforme se verifica do ID n. 76835183 – Pág. 46, portanto, não há falar que foram convocados 38 candidatos para as 146 (cento e quarenta seis) vagas ofertadas no certame.
Além do mais, o item 11 do certame, previa o quantitativo de candidatos que submeteriam ao exame de saúde e não a quantidade de vagas ofertadas no concurso público, uma vez que era destinado à formação de cadastro de reserva. Confira-se:
[...]
11. DO EXAME DE SAÚDE
11.1. A fase de Exame de Saúde será realizada para os candidatos ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo aprovados na Redação, dentro do quantitativo abaixo indicado.
[...]
11.1.3 – Caso não tenha candidata – FEMININO suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de candidato – MASCULINO da referida lotação e vice versa, observada a ordem decrescente de posicionamento.
[...]
11.2. A fase de Exame de Saúde será realizada para os candidatos ao cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo – ambos os perfis aprovados na Prova Objetiva, dentro do quantitativo abaixo indicado.
Impende destacar que, a aprovação em concurso público para a formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que o preenchimento das vagas decorre das necessidades do ente público, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(MS 31297 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 9-2-2015 PUBLIC 1002-2015)
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31790 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/4/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-5-2014 PUBLIC 1505-2014). [Destaquei]
Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2009 - SURGIMENTO DE VAGAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
- A delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigi-los. Desse modo, a autoridade delegante detém legitimidade para responder pela omissão quanto à prática dos atos objeto de delegação.
- Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado.
(TJ-MG - MS: 10000150026631000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/9/2015) [Destaquei]
Desse modo, impende destacar que, para a caracterização do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva é necessária, além da demonstração da existência de contratação precária para o exercício da mesma função, a comprovação da existência de vagas para o cargo efetivo almejado, sendo certo que a Impetrante a priori não provou a existência de vagas ociosas que permitiria sua nomeação e posse.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 01/2009 - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÕES IRREGULARES - INOCORRÊNCIA - SURGIMENTO DE VAGA QUE ALCANCE A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Não há como falar em violação do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, quando a parte apelante se contrapõe, de forma fundamentada e específica, ao que foi decidido na sentença.
- Quando a sentença preenche os requisitos mencionados no artigo 489 do Código de Processo Civil, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade por falta de fundamentação
- O candidato que participa de concurso para formação de quadro de reserva, não havendo, no edital, por isso mesmo, indicação de número de vagas para preenchimento imediato, não tem direito líquido e certo à nomeação, salvo se demonstrar o surgimento de vaga que alcance a sua classificação ou a existência de contratações irregulares.
(TJ-MG - AC: 10056150007575003 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 23/5/2019, Data de Publicação: 28/5/2019). [Destaquei]
In casu, os fatos e documentos colacionados na ação constitucional intentada não demonstraram, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, visto que os arrazoados não revelam de plano a probabilidade de deferimento da liminar.
Ademais, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 16-3-2020, e tem validade de dois anos, consoante item 1.3 do Edital, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de uma detida análise quando do julgamento do mérito.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora